Tribunal: TJMT
Processo: 1025850-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO LOPES BERNARDES, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de no 1003540-77.2016.8.11.0040, manejada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT LTDA, indeferiu o pedido de impenhorabilidade de dinheiro depositado em conta poupança e, ato contínuo, determinou a liberação da quantia constrita em favor da parte exequente.
Para tanto, sustenta o agravante que houve penhora indevida em sua conta poupança, sobre a qual incide a regra da impenhorabilidade absoluta, sendo medida de rigor, a concessão da liminar, a fim de inibir o levantamento dos valores em favor da instituição financeira agravada.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que a regra processual vigente considera como impenhoráveis as verbas depositadas em conta poupança, consoante se infere do texto do inciso X, artigo 833, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 833. São impenhoráveis:
X – quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
No caso, em que pese o primado da impenhorabilidade que incide sobre quantia depositada em conta-poupança, a análise do caso concreto - conforme mencionado pelo magistrado singular – demonstrou que o uso da conta-poupança pelo agravante não teve o viés de apenas acumular reservas financeiras, mas, sim, o de furtar-se das obrigações e de eventual penhora.
Em casos tais, deve ser mitigado o primado da impenhorabilidade, sendo possível, autorizar a penhora on-line, mesmo dos valores que não excedam 40 salários mínimos.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ON LINE. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA HABITUAL. Não há como se reconhecer a impenhorabilidade de valores creditados em conta bancária que, embora identificada como conta-poupança, possui movimentação regular, tal como a conta-corrente. Proteção legal que alcança depósitos efetuados em caderneta de poupança que tem com o objetivo a reserva de valores, hipótese não caracterizada nos autos. Interpretação restritiva da exceção. Seguimento negado. (Agravo de Instrumento No 70065493512, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 01/07/2015)
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.